Tribunal: TJSP
Processo: 0005442-50.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Decisão Monocrática que negou seguimento ao recurso - Alegação de omissão – Inexistência – Pretensão de reexame da matéria – Via inadequada – Prequestionamento – Inexistência de vícios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0005442-50.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, é embargado HILGE
MARQUES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005442-50.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - Voto no 20/41163
2/3
Voto no 20/41163
Embargos de Declaração Cível no 0005442-50.2019.8.26.0011/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Embargado: Hilge Marques
Ementa Embargos de Declaração Decisão Monocrática que
negou seguimento ao recurso - Alegação de omissão

Inexistência
Pretensão de reexame da matéria
Via
inadequada Prequestionamento Inexistência de vícios
Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos contra Decisão Monocrática
de fls. 646/650 que negou provimento ao agravo de instrumento interposto,
sob fundamento de omissão.
É o Relatório.
Não há na decisão omissão a ser sanada. O que a Embargante
busca, na verdade, é o reexame da matéria, o que não é permitido por meio
dos embargos declaratórios.
Portanto, não há vícios que autorizem o manejo dos presentes
embargos.
A insurgência em relação ao resultado do julgamento há de ser
exercida pela via recursal adequada, anotando-se que tem sido comum a
interposição de declaratórios pugnando-se pela expressa manifestação da
Turma Julgadora sobre determinados temas ou sobre dispositivos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005442-50.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - Voto no 20/41163
3/3
Não há que dizer-se omisso, obscuro, ou contraditório o
julgado apenas porque não se tratou especificamente de determinado
diploma legal ou porque não deu a solução esperada pelo recorrente. Cair-
se nessa armadilha é aceitar que a parte tutele o julgador conduzindo-o a
manifestar-se sobre tema que entendeu irrelevante e então, a partir dessa
manifestação provocada, insurgir-se contra a decisão através da
interposição dos recursos constitucionais.
No caso dos autos, toda a matéria necessária e pertinente foi
analisada e decidida, constando do julgado a fundamentação do resultado,
inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser suprida pela via dos
declaratórios.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
Luiz Antonio Costa
Relator